Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718412-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: CICERO BEZERRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pela Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0740363-76.2024.8.07.0001, determinou a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1291 pelo STF. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão de suspender o processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.446.336 (Tema 1291) não é adequada, pois a relação entre o motorista e a Uber é de natureza civil, não trabalhista, bem como não teria sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria pelo STF. Destaca que a suspensão do processo causaria insegurança jurídica e prejuízos à celeridade e economia processual. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de obstar a suspensão do processo, com a continuidade de seu trâmite. No mérito, requer o provimento do Agravo com a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido no ID 71634300. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 212029442 dos autos de origem, tem o seguinte teor: A questão do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.446.336, RIO DE JANEIRO/RJ (TEMA 1291). Determino a suspensão do processo em vista da segurança jurídica, para se evitar decisões conflitantes até que a questão seja resolvida pelo STF. O art. 1.035, § 5o, do CPC dispõe o seguinte acerca da suspensão e, virtude do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida: Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Verifica-se, desse modo, que a suspensão em virtude do reconhecimento de repercussão geral em Recurso Extraordinário não é consequência automática, cabendo ao relator do recurso determiná-la ou modulá-la. No caso, o STF, no julgamento do RE no 1446336 (Tema 1291), reconheceu a repercussão geral da controvérsia descrita, nos seguintes termos: “A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1446336 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2024, DJe-151 DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024). Embora reconhecida a repercussão geral, não houve a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria em discussão pelo STF, motivo pelo qual não há razão para o sobrestamento do processo de origem. Nesse sentido, o STF já se pronunciou: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.317.982 (TEMA N. 1.170). ART. 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. 1. O simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 59104 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024) (grifei) De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1291 DA REPERCUSSÃO GERAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE MOTORISTA DE APLICATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E EMPRESAS CRIADORA E ADMINISTRADORA DA PLATAFORMA DIGITAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 1446336, reconheceu a repercussão geral da controvérsia descrita no Tema 1291: “A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1446336 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2024, DJe 02-07-2024). 2. A suspensão do processamento prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral. Cabe ao relator do recurso determiná-la ou modulá-la. 4. O STF não determinou a suspensão do curso dos processos que versem sobre a mesma matéria. Não há impedimento para que o processo de origem prossiga. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1957748, 0733601-47.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) (grifei) Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo presente o fumus boni iuris, contudo, não observo a presença do periculum in mora. Isso porque não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente se considerada a rápida tramitação do Agravo de Instrumento, não havendo que se falar que “em caso de provimento do recurso, toda a espera pelo julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral será em vão.”. Desse modo, ante a ausência de demonstração do perigo da demora, resta obstada a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de maio de 2025 11:43:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador